Tribunal: TJSP
Processo: 1043763-62.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO NA PENDÊNCIA DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – Aplicação do Tema 1082 do C. Superior Tribunal de Justiça – Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento da contraprestação.

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO NA PENDÊNCIA DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – Aplicação do Tema 1082 do C. Superior Tribunal de Justiça – Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento da contraprestação. Sentença mantida. Recurso desprovido.